Tribunal: TJBA
Processo: 8026312-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026312-73.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. ACESSO AO CELULAR DA VÍTIMA. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E NÃO APLICADA DEVIDO O TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ. REPARAÇÃO DO DANO . NÃO REDUZ A PENA SE FALTAR DO REQUISITO “VOLUNTARIEDADE”. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Vitor dos Santos Nascimento contra sentença que o condenou como incurso no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por constranger sua avó, mediante grave ameaça, a transferir-lhe valores financeiros após simular o próprio sequestro. O apelante pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade da prova (acesso ao telefone da vítima); (ii) sua absolvição; e, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova obtida a partir do acesso ao aparelho celular da vítima, sem autorização judicial, é nula por violar o sigilo das comunicações; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena em razão das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova digital é lícita quando a própria vítima, titular dos dados, fornece espontaneamente seu aparelho celular às autoridades, consentindo no acesso às mensagens que fundamentam a investigação, não havendo violação ao sigilo das comunicações nem quebra da cadeia de custódia. 4. A materialidade e a autoria do crime de extorsão restam comprovadas pelos comprovantes de transferência via PIX para conta do réu, pela localização geográfica de seu celular na pousada onde se ocultava, pela apreensão de objetos relacionados ao crime, pelos depoimentos coerentes dos policiais civis e pela confissão do próprio acusado. 5. O testemunho dos policiais responsáveis pela investigação possui plena validade probatória, gozando de presunção de veracidade semelhante à das demais testemunhas, salvo demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto. 6. A confissão judicial do réu é reconhecida como atenuante (CP, art. 65, III, "d"), contudo não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 7. A reparação do dano não se caracteriza quando a devolução dos valores é posterior à intervenção policial e desprovida de voluntariedade, inexistindo base para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal. 8. A pena-base, fixada no mínimo legal, observou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo mantido o regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O acesso a mensagens de aplicativo de propriedade da vítima, por seu consentimento, não configura prova ilícita. 2. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 3. A reparação do dano somente constitui atenuante quando voluntária e anterior à intervenção estatal. 4. O depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação quando harmônico com as demais provas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CP, arts. 158, caput, 59 e 65, III, “b” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; TJMG, Apelação Criminal nº 1043315-00.0450.01, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 05.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8026312-73.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO e como Apelado o ministério público do estado DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.